Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730465-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo ajuizada por ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO em face da determinação do Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos de ação de exigir contas (no 0741329-78.2020.8.07.0001) ajuizada por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA, no seguinte teor: “Diante da rejeição dos embargos de declaração, intime-se a parte requerida acerca da proposta de honorários periciais de Id. 219981575, devendo proceder ao recolhimento da verba honorária, no prazo de 10 (dez) dias.” ID 239962791, na origem. O reclamante alega que o provimento judicial supracitado afronta a decisão proferida por este Tribunal nos autos do agravo de instrumento n. 0735989-54.2023.8.07.0000, pelo qual definido que o adiantamento integral dos honorários periciais caberia exclusivamente à parte que requereu a prova, no caso, a autora da ação de exigir contas. Sustenta que “apesar da clareza do acórdão e de seu caráter vinculante no caso concreto, o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras persistiu no entendimento anterior, desconsiderando a autoridade do precedente e novamente impondo ao reclamante a obrigação de adiantar 50% dos honorários periciais”. Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade do direito invocado decorre do fato de que o Acórdão no 1794748 deste Tribunal decidiu, de forma definitiva, que o custeio integral dos honorários periciais compete exclusivamente à parte que requereu a prova (exequente Maria Tereza). O juízo de origem, ao insistir em impor ao reclamante 50% desse encargo, viola diretamente a autoridade da decisão colegiada e o art. 95 do CPC, configurando o fumus boni iuris. O periculum in mora está igualmente presente, pois o reclamante poderá ser compelido a efetuar o depósito dos honorários periciais indevidamente antes do julgamento desta reclamação. Tal pagamento, além de indevido, causará dano patrimonial de difícil reparação, já que demandaria nova via judicial para reaver valores que jamais lhe competiram adiantar. ” (ID 74392759 – p.5). Ao final, requer: “1. O recebimento e processamento da presente reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC e art. 198, III, do RITJDFT; 2. A concessão de liminar para suspender o processo evitando dano irreparável, ou entendendo de maneira diversa, a suspensão da exigibilidade do depósito de honorários periciais pelo reclamante; 3. A intimação do juízo reclamado e da parte interessada para apresentarem informações; 4. No mérito, o julgamento procedente para reconhecer a afronta ao acórdão no 1794748 (AI 0735989-54.2023.8.07.0000) e determinar que o juízo de origem observe integralmente a decisão deste Tribunal, atribuindo à exequente o adiantamento integral da perícia; 5. A condenação da parte interessada ao pagamento de custas e honorários.” (ID 74392759 – p.6). A parte não indicou o valor da causa. Custas iniciais recolhidas (ID 74393507). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o reclamante não indicou o valor da causa. O art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. E o art. 292 do Novo CPC indica as regras específicas para o cálculo do valor da causa. No entanto, não sendo hipótese de aplicação do critério legal, caberá ao autor indicar o valor referente à vantagem econômica que se busca com a demanda judicial, devendo, para tanto, verificar o valor econômico do bem da vida material perseguido e indicá-lo como valor da causa. Dito isto, intime-se o reclamante para emenda à petição inicial para fazer constar o valor da causa, considerando o proveito econômico pretendido pelo autor com a presente demanda (art. 292 do CPC). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora